Tribunal: TJPA
Processo: 0810037-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810037-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO RABELO FREIRE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTAS POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Raimundo Rabelo Freire contra acórdão que negou provimento a agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à caracterização da prescrição intercorrente e se há cabimento na pretensão de prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aplicou corretamente a tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, destacando que os requerimentos do Estado do Pará não configuraram meras petições, mas atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional.
4. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos indicados não configura omissão, uma vez que o prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, conforme art. 1.025 do CPC.

5. A insistência do embargante em rediscutir matéria já decidida revela o caráter protelatório do recurso.

6. Aplicação de multas com fundamento nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC, em razão do uso abusivo do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multas por embargos protelatórios e por litigância de má-fé aplicadas.

Tese de julgamento:

1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. A interposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Raimundo Rabelo Freire
contra o Acórdão de Id. 23792353 que negou provimento ao seu Agravo Interno.

O embargante aponta a existência de contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que o
decisum
embargado deveria ter considerado que as petições juntadas pelo Estado do Pará seriam de mero peticionamento, o que configuraria a prescrição intercorrente, à luz da tese fixada no REsp n. 1.340.553/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, justifica a oposição do presente recurso para fins de prequestionamento.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 25726075.

É o relatório necessário.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Nessa toada, cabe afirmar que
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.

Não obstante a alegação de contradição e omissão realizada pelo embargante, a decisão é clara ao aplicar o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS), que distingue o "mero peticionamento" do "requerimento de providência frutífera".

O julgado consignou que os pedidos do Estado do Pará, embora apreciados tardiamente,
resultaram em efetiva constrição patrimonial
, o que, nos exatos termos do subitem
4.3
da tese firmada pelo STJ, faz com que a interrupção da prescrição retroaja à data do protocolo da petição.

Ademais, registre-se que não se trata de meras petições, mas de requerimentos específicos de penhora que, uma vez deferidos, interromperam o lapso prescricional.

Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, pois o art. 1.025 do Códex Processual
[1]
admite o denominado
prequestionamento ficto
, sendo considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Diante das argumentações aventadas, concluo que
o embargante reproduz os mesmos argumentos suscitados nas duas anteriores peças recursais, tentando adequá-los indevidamente às hipóteses de vícios
, caracterizando o caráter meramente protelatório do recurso.

Nessa senda, verifica-se que a parte pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Ademais, consoante ao art. 81 do CPC, “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Sobre a possibilidade de cumulação das sanções de multa por embargos protelatórios e de multa por litigância de má-fé, esta Egrégia Corte já se pronunciou sobre a matéria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATORIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1 .026 DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I . CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso.

4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.

5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios mantida.

Tese de julgamento: "A interposição de embargos manifestamente protelatórios, após advertência das sanções dispostas no § 2º do art. 1026 do CPC, autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022, 1.026, § 2º e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064468220248140000 23226163, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em virtude do caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento), nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 1% (um por cento) em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 80, VII, e 81 do CPC, ambas com base no valor atualizado da causa.

Advirto as partes que a nova interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, poderá acarretar a elevação da multa em até 10% (dez por cento) do valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Belém, 27/08/2025